Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-09.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000949-09.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), M. S. R. D. S. - CPF: 108.662.961-23 (AGRAVANTE), KATIELE DA SILVA OSTELONY - CPF: 009.218.241-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO À SAÚDE – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO INTERFERE NA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS E DO TEMA 793/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As regras de repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União não interferem na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793/STF.

Hipótese em que deve ser mantida a decisão agravada que, em observância às referidas regras e ao Tema 793/STF, direcionou o cumprimento da obrigação de prestar serviço de saúde de alta complexidade primariamente ao ente estatal, estabelecendo, ainda, que, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Michely Silva Rondon dos Santos

contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, sobrestando em relação a este ente federativo a eficácia da decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência e lhe determinou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, que providencie, no prazo de dez dias, o procedimento

cirúrgico de Correção de Estrabismo à requerente (Id. 148210189).

Nas razões a agravante sustenta, em síntese
,
a necessidade de reestabelecer os efeitos da decisão agravada em face do Município de Cuiabá,
“pois a concessão do efeito suspensivo, na prática, afasta momentaneamente a responsabilidade dele disponibilizar a cirurgia se o Estado de Mato Grosso descumprir a ordem judicial”.

Alega, nesse contexto, que
“e
nquanto a decisão (id 150864195) proferida no agravo de instrumento continuar produzindo seus efeitos o Município de Cuiabá não suportará os efeitos jurídicos e materiais decorrentes dos autos de base; e em não suportando tais efeitos, não é responsável por adimplir a obrigação de modo que não é responsável solidário pelo cumprimento da obrigação judicial
”,
de sorte que a decisão agravada se encontra em dissonância com a interpretação do Tema 793/STF.

Por fim, requer o conhecimento do presente recurso no sentido de reestabelecer os efeitos da decisão agravada em face do Município de Cuiabá, e, observando-se o Tema 793/STF, direcionar o cumprimento da liminar da tutela jurisdicional primeiramente ao Estado de Mato Grosso (Id. 152112673).

O Município de Cuiabá apresentou a contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 153493663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Michely Silva Rondon dos Santos

contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, sobrestando em relação a este ente federativo a eficácia da decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência e lhe determinou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, que providencie, no prazo de dez dias, o procedimento cirúrgico de Correção de Estrabismo à requerente (Id. 148210189).

Em suas razões, em síntese, a agravante defende que ao atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para afastar a eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência em relação ao Município de Cuiabá, a decisão ora agravada excluiu a responsabilidade solidária deste ente federativo em arcar com os custos do procedimento citado, estando em dissonância com o Tema 793/STF.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Ao proferir a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, o então relator, Dr. Alexandre Elias Filho, textualmente reconheceu a responsabilidade solidária de todos os entes públicos que figuram no polo passivo da demanda de origem para o fornecimento do tratamento solicitado pela ora agravante, afastando, porém, a responsabilidade do Município de Cuiabá e direcionando-a, conforme as regras de repartição de competências, primeiramente ao Estado de Mato Grosso, porque a obrigação, no caso dos autos, insere-se nas atribuições deste ente federativo, visto que de alta complexidade, senão vejamos:

“(...) Nessa esteira, tenho que, no presente caso,
sendo o tratamento de saúde pleiteado de alta complexidade,
embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário
, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso
.

Diante disso,
entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
. Registra-se, contudo, que,
caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, à vista da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

Ante o exposto,
defiro

o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão recorrida
apenas em relação ao agravante
”
. (Id. 150864195)

Grifei
.

Em acréscimo ao entendimento já esposado, contudo, ressalte-se que as regras de repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União não interferem na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793/STF.

Por efeito, sem razão a agravante no particular, devendo ser mantida a responsabilidade primariamente ao Estado de Mato Grosso, juntamente com o Município de Cuiabá, no fornecimento do tratamento objeto dos autos, como já reconhecido na decisão recorrida, lançada no Id. 150864195, ao apreciar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a decisão agravada, verifica-se que ela deve ser mantida
, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterá-la.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023